Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA HERNIOPLASTIA INCISIONAL. ENUNCIADO 93/CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que já foi inserida na Lista de Regulação da Secretaria de Saúde, ID 48404058, primeiro como prioridade Vermelho – Urgente, porém houve uma mudança na prioridade para Verde-Não Urgente, sem justificativa. A sentença determinou a realização da cirurgia, porém, não determinou prazo. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que deve ser respeitados os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF e, por certo, os princípios da isonomia e da legalidade, devendo a recorrente aguardar a disponibilização da cirurgia. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 48501218 indeferiu o pedido de tutela recursal e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 48719089.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 48404057, inserido no SISREG em 09/08/2022, requer CE – Hernioplastia Incisional, classificada como Verde-Não Urgente. A segunda inclusão, ID 48404057, pág. 5, em 31/03/2023, Classificação Azul – Atendimento Eletivo, consta: “PACIENTE RETONAR A CONSULTA AMBULATORIAL DEVIDO A HÉRNIA INCISIONAL GIGANTE, RELATA QUE INCIALMENTE APRESENTOU HÉRNIA INFRAUMBILICAL QUANDO TINHA 18 ANOS QUE AMEUNTOU APÓS GESTAÇÕES REALIZANDO HERNIORRAFIA INFFtAUMBILICAL HÁ CERCA DE 40 ANOS, EVOLUINDO COM RECIDIVA (HÉRNIA ENRRAIZADA - SIC) E EXTENSÃO PARA PAREDE ABDOMINAL DIREITA COM NOVA HERNIORRAFIA HÁ CERCA DE 30 ANOS, APARENTEMENTE SEM RESOLUÇÃO, POIS RELATA QUE APRESENTAVA ABAULAMENTO DE REGIÃO COM CRESCIMENTO GRADUAL E APRESENTANDO DOR E LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS REALIZANDO NOVA ABORDAGEM NA QUAL FOI REALIZADA COLECISTECTOMIA E PERITONEOSTOMIA E CICATRIZAÇÃO POR SEGUNDA INTENÇÃO COM PERMANÊNCIA DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, MAS SEM OCLUSÃO TOTAL, HA CERCA DE 06 ANOS. SUBMETIDA A CORREÇÃO DE INCISÃO HÁ 02 ANOS, SEGUNDO PACIENTE SEM IMPLANTE DE TELA, E DESDE ENTÃO ESTÁ ATRÁS DE CORREÇÃO DE RECIDIVA DE HÉRNIA INCISIONAL MEDIANA.”
9. Verifica-se que a recorrente encontra-se há mais de 11 (onze) meses na Lista de Regulação da SES/DF, não sendo informado nem qual a classificação que ela se encontra na fila e tendo a sua classificação de risco alterada sem justificativa. Lembrando que a recorrente tem, atualmente, 62 anos.
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário, desorganizado e lento. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
11. O relatório médico apresentado demonstrou a que a recorrente vem sofrendo com o problema de saúde há décadas, sendo que o pedido agora é para correção de recidiva de hérnia incisional, segundo o médico “gigante”, fotos ID 48404057, pág. 1/2, e pode piorar a situação da recorrente, tendo em vista a não realização da cirurgia.
12. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180(cento e oitenta) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 09/08/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a cirurgia seja realizada prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que a cirurgia Hernioplastia Incisional, seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde.
14. Intimem-se o Núcleo de Judicialização da SES/DF e a Secretaria Estadual de Saúde, pessoalmente, por Oficial de Justiça.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.